Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705556-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA TAKIS ATTA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Nada a prover em relação à manifestação da apelada ao ID 49129930, intitulada "contestação" e dirigida ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Águas Claras, especialmente ao se considerar que foram apresentadas contrarrazões tempestivas ao ID 47543271. Aguarde-se a publicação do acórdão. Brasília, 20 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora